Tribunal: TJSP
Processo: 2135465-15.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Cesar Luiz de Almeida
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO de título extrajudicial – IRRESIGNAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE DETERMINOU A EXPEDIÇÃO DE MANDADO PARA CANCELAMENTO DA AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA ANOTADA NA MATRÍCULA DO IMÓVEL PERTENCENTE À EXECUTADA – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO QUANDO DO JULGAMENTO DE RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO NOS AUTOS DE EMBARGOS À EXECUÇÃO - EVENTUAIS RECURSOS DIRECIONADOS ÀS CORTES SUPERIORES QUE, EM

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO de título extrajudicial – IRRESIGNAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE DETERMINOU A EXPEDIÇÃO DE MANDADO PARA CANCELAMENTO DA AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA ANOTADA NA MATRÍCULA DO IMÓVEL PERTENCENTE À EXECUTADA – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO QUANDO DO JULGAMENTO DE RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO NOS AUTOS DE EMBARGOS À EXECUÇÃO - EVENTUAIS RECURSOS DIRECIONADOS ÀS CORTES SUPERIORES QUE, EM REGRA, SÃO DOTADOS APENAS DE EFEITO DEVOLUTIVO – INVIÁVEL A PERMANÊNCIA DE AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA QUE VISA PUBLICIZAR E GARANTIR A EFETIVIDADE DE EXECUÇÃO EXTINTA - decisão MANTIDA – Recurso DESprovido.